Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. DESNECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.

I. A matéria impugnada centra-se na questão atinente ao (des)acerto da extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão da não efetivação da citação do devedor e não localização do automotor.
II. No caso concreto, a parte autora, intimada a promover o recolhimento das custas intermediárias necessárias para a realização de novas diligências com o fito de alcançar a busca e apreensão do veículo e a citação da parte ré, se manteve processualmente inerte.
III. Constitui ônus do credor impulsionar o processo no que tange à localização do bem e citação da parte ré. Ou, ainda, requerer a conversão em ação de execução, consoante artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969.
IV. A falta de pagamento das aludidas despesas processuais à citação da apelada no endereço localizado pelo e. Juízo após a busca nos sistemas à sua disposição, justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
V. Inexigível a intimação pessoal do autor na situação processual de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (Código de Processo Civil, inciso IV), senão apenas para nas hipóteses em que o processo fica parado por mais de um ano ou, por não terem sido promovidos os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandona a causa por mais de trinta dias (Código de Processo Civil, art. 485, § 1o).
VI. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação não socorrem a situação em que a parte interessada permanece inerte em promover o curso processual.
VII. Apelação desprovida.